Tribunal: TJPA
Processo: 0801679-45.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801679-45.2017.8.14.0000

AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REU: ANDERSON GLEYSON REIS DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA
. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO Nº 152.850, QUE RECONHECEU O DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM FULCRO NO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (50%). DIREITO NÃO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (RE 745.811) E POR ESTE E. TJPA (
ACÓRDÃO Nº 156.937)
. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA.
AÇÃO RESCISÓRIA PROVID
A.
POR UNANIMIDADE.

1.
O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 745.811/PA
(Tema nº. 686),
apreciado em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, por vício formal de iniciativa, considerando que cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, conforme prevê o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal.

2. No caso concreto, as normas jurídicas que fundamentaram o acórdão rescindendo, publicado em 03/11/2015, foram posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF e Pleno do TJE/PA, face a afronta a reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que estabeleçam o aumento de remuneração do funcionalismo público.

3. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, necessário reconhecer que o réu não faz jus ao recebimento da gratificação de educação especial no valor percentual de 50% sobre os seus vencimentos, rescindindo o Acórdão nº 152.850.

4. Condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da assistência judiciária, deferida na Ação Mandamental (artigos 98 e seguintes do CPC/2015).

5. AÇÃO RESCISÓRIA PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, conhecer e dar provimento a Rescisória, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de agosto a de setembro a 06 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória (processo n.º 0801679-45.2017.8.14.0000), proposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
ANDERSON GLEYSON REIS DE ALBUQUERQUE
, com objetivo de desconstituir o nº Acórdão nº 152. 850, de lavra da Exma. Desa.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, desta Corte, proferido na Ação de Mandado de Segurança (Proc.: 0003762-38.2015.8.14.0000), que concedeu a ordem, reconhecendo o direito à percepção da gratificação de educação especial, nos termos do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará.

O acórdão rescindendo foi assim ementado (Id. 240591 - Pág. 19/30):

MANDADO DE SEGURANÇA: PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA, REJEITADA – PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, REJEITADA – MÉRITO: ATO OMISSIVO – NÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ART. 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PROFESSOR – JULGAMENTO DO RE 745.811/PA – APRECIAÇÃO DO ELEMENTO DIFERENCIADOR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM – SEM HONORÁRIOS – CUSTA EX LEGE - DECISÃO UNÂNIME.

1.

Mandado de Segurança contra ato omissivo:

1.1.

Preliminar: impossibilidade do manejo de Mandado de Segurança como substitutivo à ação de cobrança, conforme orientação da Súmula n. 269 do Supremo Tribunal Federal, rejeitada. A pretensão do impetrante circunscreve-se ao reconhecimento de seu direito ao pagamento de gratificação por Atividade em Educação Especial, ou seja: o conteúdo do provimento judicial almejado tem cunho declaratório e o eventual pagamento de parcela pecuniária é reflexo da constituição deste direito material.

1.2.

Preliminar: Impossibilidade Jurídica do Pedido, rejeitada. O conteúdo da pretensão do autor tem natureza declaratória, a partir de ato omissivo atribuído à Autoridade Impetrada e fundamentado em legislação em vigência, pendendo a análise da procedência de seu pedido ao preenchimento dos requisitos legais, a qual se circunscreve ao mérito do mandamus.

1.3.

MÉRITO: Visa o impetrante o pagamento de gratificação pelo exercício de atividade em Educação Especial, com fundamento nos arts. 31, XIX, 132, XI e 246 do Regime Jurídico Único (Lei n. 5.810/1994).

1.3.1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 745.811/PA, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI e 246 do Regime Jurídico Único (Lei n. 5810/1994).

1.3.2.

O impetrante é professor da rede de ensino estadual em Educação Especial, voltada ao atendimento de alunos Portadores de Necessidades Especiais, com déficit auditivo, déficit cognitivo, autismo, síndrome de Down, dentre outros, conforme as declaraçes de fls. 14 e 15, fazendo jus ao recebimento de gratificação, com fundamento no art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará.

1.3.3.

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem de forma pacífica decidindo pelo reconhecimento ao direito à percepção da gratificação de ensino especial, mormente em observância ao julgamento do já mencionado Recurso Extraordinário, desde que preenchidos os requisitos legais, a partir do elemento diferenciador da presente demanda em relação ao STF.

1.3.4.

Inexiste qualquer incompatibilidade entre as normas estaduais que estabelecem a gratificação de educação especial e as diretrizes educacionais estabelecidas nos arts. 4º, III, 58, 59 e 60 da Lei n. 9.394/96. Normas de eficácia plena, em face do que dispem os arts. 5º, §1º e 37 da CF/88.

1.3.5.

Para a percepção da gratificação ora pleiteada tão somente é necessária a comprovação de exercício da atividade na área da Educação Especial. Impossibilidade de incorporação, face a natureza transitória da verba.

1.3.6.

Concessão da Segurança.

1.3.7.

Sem honorários, por força do art. 25 da Lei n. 12.0616/2009.Custas ex lege.

O Estado do Pará, ora autor, aduz que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, assim, requereu a suspensão da execução do Acórdão impugnado, sendo obstado o pagamento das parcelas deferidas aos réus, até o provimento final da presente ação, proferindo-se novo julgamento da causa, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na ação mandamental (processo nº 0003762-38.2015.8.14.0000).

Presente os requisitos, deferi a tutela de urgência, para suspender a execução da decisão rescindenda até o julgamento final da presente ação rescisória.

Embora citado, o réu não apresentou contestação.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos fundamentais ao cabimento da Ação Rescisória previstos no art. 966 do CPC/15, cabível o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, do NCPC, que assim dispõe:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

A ação rescisória é o meio processual pelo qual o interessado pode requerer modificação de sentença transitada em julgado em hipóteses específicas, previstas no art. 966 do CPC/2015, tais como a ofensa à coisa julgada, manifesta violação de norma jurídica, existência de prova nova, dentre outras.

Sobre a eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional, no julgamento do
RE 730462
, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1
. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.
2
. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art.
102
,
I
, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art.
28
da Lei
9.868/1999
). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4
. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art.
485
,
V
, do
CPC
, observado o respectivo prazo decadencial (
CPC
, art.
495
). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado
.
5
. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min.
TEORI ZAVASCKI
, Tribunal Pleno, julgado em
28/05/2015
,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
-
MÉRITO
DJe-
177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015
). (grifos nossos).

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de rescindir o
Acórdão nº 152.850, que reconheceu o direito do réu à percepção da gratificação de educação especial, com fulcro no art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, nos autos de Mandado de Segurança (processo nº 0003762-38.2015.8.14.0000).

Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal se posicionava no sentido de ser direito do servidor público receber a gratificação de educação especial, no percentual de 50% dos vencimentos, pelo período do exercício da atividade nestas condições, com amparo no art. 31, XIX, da Constituição Estadual e, nos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 745.811, realizado 17.10.2013, declarou a inconstitucionalidade, por vício formal, dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94, por entender que em projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do poder executivo, é inadmissível emenda parlamentar que verse sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. Cabe ressaltar, que, nesta oportunidade, o Pretório Excelso não se manifestou sobre a constitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará.

Ocorre que, como o Pleno do Tribunal de Justiça, em incidente suscitado na Apelação Cível nº 2006.3.007413-2, havia reconhecido a constitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição Estadual (Acórdão nº 69.969, DJe 15.02.2008), a despeito da decisão proferida no RE 745.811, prevaleceu o entendimento de que o dispositivo em comento, por si só, seria capaz de manter hígido o direito de o servidor público receber a gratificação de educação especial, no percentual de 50% do vencimento.

Entretanto, na sessão realizada no dia 09.03.2016, o Pleno deste Egrégio Tribunal, revendo o posicionamento anteriormente firmado no Acórdão nº 69.969, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto nos artigos 25, caput; 61, §1ª, II ‘a’ e ‘c’; 63, I, todas da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE
'De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo
31
,
XIX
da Carta Suprema Estadual' (
TJ-PA
. Incidente de Inconstitucionalidade n.
2006.3.007413-2
, Relator:
ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD
, Data de Julgamento:
13/02/2008
).
POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL
'os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão',
DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N.9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, 'c' e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE
'são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria' (
ADI 270
, Relator(a): Min.
MAURÍCIO CORRÊA
, Tribunal Pleno, julgado em
31/03/2004
,
DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACASE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL
'Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (
CF
artigo 61, § 1º, II, "a" e(...)artigos
2º
e
25
)' (
ADI 1353
, Relator(a): Min.
MAURÍCIO CORRÊA
, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003,
DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREIT O LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ”.
(Acórdão n.º
156.937
, julgado em
09.03.2016
, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, Processo n.º
0000107-29.2013.8.14.0000
)

Com efeito, a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição Estadual foi declarada, por vício de iniciativa, consignando-se o entendimento do STF, de que é vedado ao legislador constituinte estadual ingressar no trato de matérias reservadas ao Poder Executivo, invadindo sua competência privativa. Assim, este E. Tribunal de Justiça reconheceu a subordinação do constituinte estadual à limitação de reserva de iniciativa privativa do chefe do executivo em relação as leis que estabeleçam aumento de despesas remuneratórias, nos termos do art. 61, § 1º, II, c da
CF/88:

Art. 61.
A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;.

Importa ressaltar, que o acórdão em epígrafe se baseou em decisão monocrática, proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que, no julgamento do RE 628.573, publicado em 30.05.2014, aplicou o paradigma do RE 745.8111, utilizando os fundamentos que embasaram a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94, para aduzir a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX da Constituição do Estado do Pará.

Outrossim, na mesma Sessão (09.03.2016), em caso idêntico ao presente, o Pleno do TJE/PA adotou o seu novo entendimento no processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000, por força do art. 543-B, §3º, do CPC/73 (art. 1.039 do CPC/2015), em Voto da lavra do Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
,
declarando a inconstitucionalidade incidental do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, a saber:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1
. O art.
31
,
XIX
, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de
50%
(cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa.
2
. Declarada a inconstitucionalidade formal do art.
31
,
XIX
da Constituição do Estado do Pará.
3
. Segurança denegada. (Acórdão n.º
156.980
, Processo n.º
0000251-89.2011.8.14.0000
, julgado em
09.03.2016
, publicado em
16.03.2016
, Pleno
TJE/PA
).

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PREJUDICADA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94 PELO STF-TEMA 686. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA. DECLARADA. PLENO DO TJE/PA. 1- Nas obrigações de trato sucessivo, o prazo de 120 dias para impetração do mandamus se renova periodicamente, não havendo que se falar em decadência do direito de impetração do mandamus. 2- A insurgência das impetrantes não versa sobre a cobrança de pagamento, mas a omissão pela Administração de incorporar a gratificação de educação especial em seus vencimentos; 3- O pedido de sobrestamento do feito resta prejudicado diante do julgamento da matéria pelo STF; 4-
No julgamento do RE 745.811/PA, apreciado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, tendo em vista que referidos dispositivos sofrem de vício formala1 de iniciativa, porquanto cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, diante do que prevê o art. 61, § 1º, II, ?a?, da Constituição Federal ? Tema 686;
5
- Em decisão do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7 (Acórdão nº 156.937), foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Para, seguindo a linha do RE 745.811/PA; 6- É descabido o pagamento de gratificação de educação especial com fulcro nos arts. 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 e 31, XIX, da Constituição Estadual, ante as declarações de inconstitucionalidade formal dos referidos dispositivos;
7- Sem honorários, na forma da Súmula nº. 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. 8- Segurança denegada.

(TJ-PA - MS: 00000310520138140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/04/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 03/05/2018) Grifo nosso

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO.
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 745.811/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94.

POSTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENO DESTE TJ/PA, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
NO JULGADO DO STF. TEMA 686 RG. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (2017.01127106-16, 172.046, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-23) Grifo nosso.

Verifica-se que as normas jurídicas que fundamentaram o acórdão rescindendo, publicado em 15/10/2015, foram posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF e Pleno do TJE/PA, face a afronta a reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que estabeleçam o aumento de remuneração do funcionalismo público.

Logo, reconhecida a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, impõe-se a procedência da ação.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
,
para

rescindir o Acórdão nº 152.850, ante a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, reconhecendo que o réu não faz jus ao recebimento da gratificação de educação especial no valor de 50% sobre os seus vencimentos.

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da assistência judiciária deferida na Ação Mandamental (artigos 98 e seguintes do CPC/2015).

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 30 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2022